Tribunal: CARF
Processo: 10183.721605/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis, não acarreta em cerceamento de defesa.
ITR. TERRA INDÍGENA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide o ITR sobre terra indígena, em que o proprietário fica desprovido da posse, possibilidade de uso ou fruição do imóvel rural, em função da demarcação formalizada por Decreto Presidencial, configurando a propriedade uma mera formalidade, sendo, portanto, insubsistente o lançamento fiscal em face do proprietário.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721605/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.305 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
MANOEL CAMPINHA GARCIA CID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO
DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de
provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis,
não acarreta em cerceamento de defesa.
ITR. TERRA INDÍGENA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide o ITR sobre terra indígena, em que o proprietário fica desprovido
da posse, possibilidade de uso ou fruição do imóvel rural, em função da
demarcação formalizada por Decreto Presidencial, configurando a propriedade
uma mera formalidade, sendo, portanto, insubsistente o lançamento fiscal em
face do proprietário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se o crédito tributário lançado. Vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721605/2012-32
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721605/2012-32

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Turma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-060.309 (fl. 170), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 4) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de reserva legal declarada e
(ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a transferência de propriedade, a nulidade do respectivo
título, ou a imissão prévia pelo Poder Público na posse do imóvel, deve o contribuinte
ser mantido no pólo passivo da respectiva obrigação tributária.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para ser excluída da área tributável do ITR/2008, exige-se que essa área ambiental,
glosada pela autoridade fiscal, sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado em tempo hábil no IBAMA, além de estar averbada tempestivamente no
registro imobiliário.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 com base no SIPT/RFB, por falta
de laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA, em consonância com a
NBR 14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e as
respectivas peculiaridades desfavoráveis, para justificar o valor pretendido.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar o julgador para formar sua convicção, limitando-
se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação
pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário (fl. 186), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) toda a área do imóvel se localiza em terra indígena;
(ii) que jamais teve uso e gozo da terra, adquirida em 1977;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721605/2012-32

(iii) quem em 1966 sobreveio Decreto Presidencial demarcando a área como terra
indígena;
(iv) a decisão de primeira instância ignorou o Laudo Técnico apresentado,
atestando que toda a área do imóvel se trata de terra indígena, além de afastar a realização de
perícia e de encaminhamento de ofício à Funai, devendo ser declara nula a decisão recorrida;
(v) que requisitou, à FUNAI, Atestado Administrativo Negativo ou Positivo do
Imóvel Rural, desde 20/12/1993, ou seja, antes mesmo do Decreto Presidencial, até a presente
data sem resposta;
(vi) nenhuma norma de regência do ITR condiciona a exigência de documento
hábil da FUNAI para comprovar a Terra Indígena, tal como afirmado pelo prolator da decisão
recorrida;
(vii) prescindibilidade de apresentação do ADA para comprovação da Área de
Reserva Legal, devendo ser declarada nula a decisão recorrida que manteve a glosa da ARL por
falta de ADA.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (fl. 4) com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de reserva legal declarada e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese,
(i) a nulidade da decisão de primeira instância por indeferimento do pedido de perícia e de
encaminhamento de ofício para a FUNAI, (ii) que toda a área do imóvel se tata de terra indígena,
nos termos do Decreto Presidencial no 1.775/96, (iii) a comprovação, por meio de laudo técnico
acostado aos autos, de que toda a área do imóvel se trata de terra indígena e (iv) a
prescindibilidade de apresentação do ADA para dedução da ARL.
Passemos, então, à análise das razões de defesa sustentadas pelo Contribuinte.
Da Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
O Contribuinte inaugura suas razões recursais afirmando que houve cerceamento
do seu direito de defesa em face do indeferimento, pelo órgão julgador de primeira instância, do
pedido de realização de perícia e de encaminhamento de ofício para a FUNAI.
Razão não assiste à Recorrente.
Sobre o tema, o artigo 18 do Decreto 70.235/72, estabelece que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721605/2012-32

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
(grifei)
No presente caso, o julgador a quo assim se manifestou em relação ao pedido de
realização de perícia:
Quanto à perícia requerida, vale observar que o lançamento decorreu de procedimento
fiscal de verificação de obrigações tributárias e, portanto, não há nenhum óbice que seja
realizado apenas com base nas provas trazidas aos autos.
Tanto que, se por um lado a verdade material se constitui em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, observando-se a legislação que disciplina o PAF
e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla
defesa e contraditório, por outro faz-se necessária a apresentação da prova documental
das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o
juízo da autoridade julgadora resulta da análise dos elementos necessários para formar
sua convicção.
Enfim, a perícia tem por finalidade elucidar questões que suscitem dúvidas para o
julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova apresentada demande
conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade
julgadora.
Ressalte-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento
fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no 4.382/2002 (RITR),
como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.o
70.235/1972 (PAF).
Seguindo este raciocínio, observe-se a redação do artigo 29 do mesma diploma
legal:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(grifei)
Como se pode ver, a determinação de diligências é uma faculdade dada à
autoridade julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do
processo.
Isto posto, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância em
decorrência do indeferimento do pedido de realização de perícia e de encaminhamento de ofício
para a FUNAI, rejeitando-se, assim, a preliminar suscitada pelo Recorrente.
Da alegação de que toda a área do imóvel se trata de terra indígena
O Contribuinte defende, desde da resposta à intimação fiscal, que toda a área do
imóvel está inserida em terras indígenas. Para tanto, naquela oportunidade, apresentou para a
autoridade administrativa fiscal o mapa de fl. 21, elaborado pelo Instituto de Terras de Mato
Grosso (INTERMAT) da Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários do referido Estado.
Sobre o tema, a Fiscalização, na Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento, destacou que “o mapa apresentado não comprova a inserção da área em reserva
indígena e tampouco o contribuinte apresentou comprovantes de que a mesma é área indígena.”
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721605/2012-32

Com vistas a afastar o fundamento adotado pela autoridade administrativa fiscal, o
Contribuinte, em sede de impugnação, esclareceu que a comprovação de que a área é indígena
se dá pela demarcação advinda do Decreto Presidencial s/n, de 2/10/1996, publicado no Diário
Oficial da União de 4/10/1996. E de que a Fazenda Santa Tereza está inserida nesta área, se dá
pelas coordenadas constantes do mapa que se anexou nas informações prestadas, e nos que ora
se colacionam.
E prossegue o Contribuinte, então impugnante, destacando que:
Com efeito, a população indígena dos Enawenê-Nawê é um povo de língua ‘Aruak’,
que por muito tempo foi chamado de "Salumã". Segundo o Decreto Presidencial de
2/10/1996, que deu efetividade ao Decreto 1.775/1996 (docs.), possui superfície de
742.088,6783 ha, e perímetro de 658.522,44 metros, situada nos municípios de Juíza,
Comodoro e Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso (doc.).
Nos limites circunscritos no Decreto demarcatório, cumpre destacar o seguinte trecho:
"... daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 87o07'59,2" e 2.102,11
metros,
até
o
Marco
05,
de
coordenadas
geográficas
11°58'52,009"S
e
58°47'51,740"Wgr., localizado na cabaceira do Córrego Anasseuina; daí, segue por este,
no sentindo jusante, até a confluência com o Rio Juruena, Ponto Digitalizado 06; de
coordenadas geográficas 12o02'55,994" Wgr.; daí, segue pelo referido rio, no
sentido jusante, até à confluência com o Rio Papagaio, no Ponto Digitalizado 07, de
coordenadas geográficas aproximadas 11°55'15,119" e 58°27'00,507"Wgr.” (destaques
originais)
Outrossim, conforme a certidão anexada (doc.), o impugnante adquiriu em 17/11/1977,
através da matrícula 3.589, livro 02, do CRI de Diamantino -MT, a Fazenda Santa
Tereza, com 9.867 ha e 9.080 m2, situada no lugar denominado Nossa Senhora da Guia,
município de Campo Novo do Parecis - MT, que, segundo a nova matrícula com os
seguintes limites demarcatórios: "O primeiro a 2.300,00 metros da margem direita do
Rio Juruena e nos limites das terras de Azenith Infantino; O segundo nos limites das
terras devolutas, 15.540,00 metros do primeiro, ao rumo 75°57'SE. O terceiro nos
limites das terras devolutas de Manieta Gama e distante 6.712,00 metros do segundo, ao
rumo 18°NE; O quarto na margem direita do Rio Juruena e nos limites das terras de
Marieta Gama, distante 15.000,00 metros do 3o, ao rumo 80°27'NW, servindo de linha
natural entre o primeiro e o quarto marco o Rio Juruena margem direita".
Portanto, pelo mapa que ora se apresenta. (doc.), sem prejuízo da análise de outras
provas produzidas (documental, pericial e vistoria in loco), atesta-se, de forma
inequívoca, que a totalidade da área da Fazenda Santa Tereza, NIRF 3.341.359-2,
encontra-se inserida dentro dos limites geográficos da TERRA INDÍGENA
ENAWENÊ-NAW, sendo incabível que a União exija o pagamento do ITR de urna
área que é sua! (destaques originais)
Junto com a impugnação apresentada, o Contribuinte trouxe aos autos, dentre
outros, os seguintes documentos:
- o mapa de fl. 79 com coordenadas geográficas, contendo indicação do território
indígena e do imóvel objeto da autuação fiscal;
- texto informativo extraído do sítio eletrônico da Organização Operação
Amazônia Nativa (OPAN) (fls. 80 a 82), do qual se destaca o seguinte excerto:
A demarcação das terras deste povo foi um trabalho gerido pela OPAN, em conjunto
com os Enawene Nawe (auto-demarcação) E numa última etapa, feito pela Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) No entanto, mesmo com a terra já demarcada e
homologada, manteve-se um trabalho de vigilância e monitoramento do entorno Nesse
período a fiscalização do território na Terra Indígena Enawene Nawe foi feita sempre
com os Enawene Nawe, de forma sistemática nas áreas limítrofes do território indígena,
especialmente nas regiões mais ameaçadas de invasão. Com envolvimento dos Enawene
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721605/2012-32

nas atividades permitiu a apropriação dessa metodologia de trabalho, o que hoje lhes
permite executá-las de modo autônomo.
(destaquei)
- Decreto s/n de 2/10/1996 do Presidente da República, homologando a
demarcação administrativa da Terra Indígena Enawenê-Nawê, localizada nos municípios de
Juína, Comodoro e Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso;
- Decreto no 1.775 de 8/1/1996 do Presidente da República, dispondo sobre o
procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas; e
- Laudo Técnico de Localização do Imóvel (fl. 123), elaborado por Engenheiro
Agrônomo com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e respectivo comprovante de
pagamento constante às fls. 141 a 144.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Quanto à alegação de que o imóvel está inserido em área indígena, cabe dizer que além
de não ter sido anexado documento hábil fornecido pela regional da FUNAI no Estado
do Mato Grosso, atestando que a área do imóvel questionado esteja realmente inserida
dentro dos limites da citada terra indígena, observadas as respectivas coordenadas
geográficas, também não restou comprovado nos autos que, àquela época, já tinha
ocorrido a necessária desapropriação do imóvel ou mesmo a imissão prévia da posse a
favor da União, observada a legislação citada anteriormente.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância rechaçou a tese de defesa do
Contribuinte no sentido de que toda a área do imóvel se trata de terra indígena, aduzindo para
tanto que:
- não foi apresentado documento hábil fornecido pela regional da FUNAI no
Estado do Mato Grosso, atestando que a área do imóvel questionado esteja realmente inserida
dentro dos limites da citada terra indígena; e
- não restou comprovado nos autos que, àquela época, já tinha ocorrido a
necessária desapropriação do imóvel ou mesmo a imissão prévia da posse a favor da União.
Ocorre que, apesar de não ter sido apresentado o “documento hábil fornecido pela
regional da FUNAI”, tal como afirmado pelo Colegiado a quo, não se pode ignorar que, no caso
em análise, o Contribuinte trouxe aos autos o Decreto Presidencial s/n de 2/10/1996, o qual, em
atenção ao quanto disposto no Decreto no 1.775/96, homologou a demarcação administrativa
da Terra Indígena Enawenê-Nawê, localizada nos municípios de Juína, Comodoro e Campo
Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso.
Com relação ao Decreto no 1.775/96, o qual, conforme já exposto linhas acima,
dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, destaca-se os
seguintes dispositivos:
Art. 1° As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n° 6001, de 19 de
dezembro de 1973, e o art. 231 da Constituição, serão administrativamente
demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao
índio, de acordo com o disposto neste Decreto.
Art. 2° A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será
fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogo de qualificação reconhecida,
que elaborará, em prazo fixado na portaria de nomeação baixada pelo titular do
órgão federal de assistência ao índio, estudo antropológico de identificação.
§ 1° O órgão federal de assistência ao índio designará grupo técnico especializado,
composto preferencialmente por servidores do próprio quadro funcional, coordenado
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721605/2012-32

por antropólogo, com a finalidade de realizar estudos complementares de natureza etno-
histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário
necessários à delimitação.
§ 2° O levantamento fundiário de que trata o parágrafo anterior, será realizado, quando
necessário, conjuntamente com o órgão federal ou estadual específico, cujos técnicos
serão designados no prazo de vinte dias contados da data do recebimento da solicitação
do órgão federal de assistência ao índio.
(...)
§ 6° Concluídos os trabalhos de identificação e delimitação, o grupo técnico
apresentará relatório circunstanciado ao órgão federal de assistência ao índio,
caracterizando a terra indígena a ser demarcada.
(...)
Art. 5° A demarcação das terras indígenas, obedecido o procedimento
administrativo deste Decreto, será homologada mediante decreto.
(destaquei)
Como se vê, a demarcação de terras indígenas segue um íter procedimental com
intensa e ativa participação do órgão federal de assistência ao índio, culminando, por fim, com o
Decreto Presidencial homologando a demarcação das terras indígenas.
Neste contexto, tendo o Contribuinte apresentado o Decreto Presidencial que
homologou a demarcação das terras indígenas nas quais afirma estar totalmente inserido o
imóvel objeto da autuação, indaga-se: realmente é imprescindível a apresentação de “documento
hábil fornecido pela regional da FUNAI”, tal como fundamentado pelo órgão julgador de
primeira instância?!
Parece-me que não!!
Registre-se, ainda, pela sua importância que, no caso em análise, o Contribuinte
apresentou Laudo Técnico de Localização do Imóvel (fl. 123), elaborado por Engenheiro
Agrônomo com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e respectivo comprovante de
pagamento constante às fls. 141 a 144, por meio do qual o referido profissional expressamente
destacou e concluiu que:
Realizou-se a reconstituição do perímetro do imóvel a partir dos dados constantes da
matrícula imobiliária e a sua locação em base cartográfica (ANEXO 02— PLANTA DE
LOCALIZAÇÃO E CARTA IMAGEM DE SATÉLITE), com as coordenadas UTM E
325,386, 98 e N.8.667.740,27.
A locação tem como base mosaico do INTERMAT — Instituto de Terras de Mato
Grosso.
(...)
Realizou-se a reconstituição do perímetro e localização da Terra indígena Eanawenê-
Nawê, cujo decreto datado de 02/10/1966 homologou a demarcação administrativa
(ANEXO 3 — DECRETO DE DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA).
Com os estudos chegou-se à conclusão de que o imóvel incide em 100% no
perímetro da Terra indígena mencionada.
Como se vê, confrontando o perímetro das Terras Indígenas constante no Decreto
s/n de 2/10/96 com aquelas referentes ao imóvel constantes na matrícula do imóvel, concluiu o
perito engenheiro agrônomo que o imóvel incide 100% no perímetro da Terra indígena
mencionada.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721605/2012-32

Registre-se, pela sua importância, que não foi apontada nenhuma irregularidade
e/ou vício no laudo técnico em questão que, eventualmente, o invalidasse para o fim ao qual se
destina. Em verdade, o órgão julgador de primeira instância não fez qualquer comentário acerca
do documento em questão, tendo o desprezado na formação de sua convicção.
Por fim, mas não menos importante, não há que se falar em falta de comprovação
de já tinha ocorrido a necessária desapropriação do imóvel ou mesmo a imissão prévia da posse a
favor da União.
A Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que trata das normas a respeito do
ITR, define os contribuintes e responsáveis tributários pelo pagamento do imposto:
Do Contribuinte e do Responsável
Contribuinte
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
(...)
Responsável
Art. 5o É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos dos
arts. 128 a 133 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional).
Nos termos da lei, o contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o
possuidor a qualquer título do imóvel rural, inclusive o usufrutuário. O adquirente ou remitente,
o sucessor a qualquer título, o cônjuge meeiro e o espólio poderão integrar o polo passivo da
relação tributária, como responsáveis tributários.
No presente caso, embora o Recorrente tenha apresentado, na condição de
contribuinte, declaração para o imóvel rural no exercício de 2008, não tinha o domínio útil ou a
posse das terras.
Isto porque, conforme exaustivamente exposto linhas acima, a área em análise
restou reconhecida por Decreto Presidencial como terras indígenas, as quais, nos termos do § 2o
do art 231 da CF/88, destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
E mais, de acordo com o § 4o do referido art. 231 da CF/88, referidas terras são
inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
As áreas tradicionalmente ocupadas pelo índios são bens da União, fato esse que
implicaria na União figurar nos polos ativo e passivo da obrigação tributária, se sobre elas fosse
lançado o ITR, atraindo a extinção pela confusão. Além disso, tais áreas são ainda imunes ao
ITR em decorrência do disposto nos art. 20, inciso XI e art. 231 da Constituição Federal.
Neste sentido, inclusive, é a questão 10 do Perguntas e Respostas do ITR –
Exercício 2008, in verbis:
010 As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são imunes do ITR?
Sim. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, porém os
índios têm a posse permanente, a título de usufruto especial. Essas terras são
inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Por conseguinte,
essas áreas são imunes do ITR. Cabe à União, por intermédio da Fundação Nacional do
Índio (Funai), declarar essas áreas para efeito do ITR, pois a imunidade não desobriga o
contribuinte de apresentar a DITR. (CF/88, arts. 20, XI, e 231, §§ 2o e 4o)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721605/2012-32

Na ótica do direito de propriedade, tem-se que o Contribuinte estava desprovido
da posse, possibilidade de uso ou fruição do bem imóvel. Sendo assim, a propriedade
configurava tão somente uma formalidade legal, incapaz de geração de renda ou benefícios pela
exploração do imóvel, para efeito de tributação pelo imposto.
No tocante à cobrança do ITR, os fatos narrados assemelham-se às invasões de
terras por indígenas ou promovidas pelo Movimento dos Sem Terras (MST), quando o
proprietário não possui o efetivo domínio sobre o imóvel rural, impossibilitando o pleno gozo do
direito de propriedade (Nota PGFN/CRJ no 08/2018) 1.
Tampouco o arcabouço probatório aponta que o Recorrente se enquadra como
responsável tributário pelo crédito lançado.
Neste espeque, estando o imóvel integralmente inserido em área de terras
indígenas, impõe-se a reforma da decisão de primeira neste particular, cancelando-se, por
conseguinte, integralmente o crédito tributário lançado, restando prejudicada a análise das
demais razões de defesa objeto do recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal, em face da área do imóvel estar totalmente inserida em terras indígenas.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

1
https://www.pgfn.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-
502/NOTA%20SEI%208%202018.pdf
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital